Tribunal: TJSP
Processo: 1501510-79.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Obscuridade – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – A expedição do mandado de prisão é efeito da solução condenatória confirmada em segunda instância – Súmula n. 269 do STJ e precedentes do STJ – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620,

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Obscuridade – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – A expedição do mandado de prisão é efeito da solução condenatória confirmada em segunda instância – Súmula n. 269 do STJ e precedentes do STJ – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501510-79.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
EDENSE MARCIO DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501510-79.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14034
2
Voto no 14034
Embargos de Declaração no 1501510-79.2019.8.26.0269/50000
Comarca de Itapetininga
Embargante: Edense Márcio dos Santos
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração Omissão Obscuridade Inocorrência
Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no
recurso de apelação Mero inconformismo Inadmissibilidade
A expedição do mandado de prisão é efeito da solução
condenatória confirmada em segunda instância Súmula n. 269 do
STJ e precedentes do STJ Ausência dos requisitos previstos nos
artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal

Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do
V. Acórdão de fls. 144/151, em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento
ao recurso da defesa, mantida a condenação do embargante à pena de 01 mês de
detenção, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no artigo 147, “caput”,
do Código Penal, mas absolvido o embargante quanto ao crime de desobediência,
nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve
contradição e omissão, eis que as provas acostadas aos autos seriam insuficientes a
subsidiar a decisão condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501510-79.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14034
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado abordou-se expressamente o porquê da condenação do embargante, eis
que a prova oral coligida aos autos foi suficiente a demonstrar que ele encaminhou-
se à residência de sua antiga companheira e ali ameaçou matá-la.
Por fim, observo que os embargos não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para prequestionar a
matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento
jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que utilizados com o nítido propósito de
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501510-79.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 14034
4
Inexistentes, portanto, os vícios alegados ou qualquer
outra falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator